Tribunal: STF
Processo: ARE 867622
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 145, 146 E 149 DO CTN NO CASO CONCRETO. IDENTIFICAÇÃO DE ERRO DE FATO OU ERRO DE DIREITO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.